Tribunal: TJPA
Processo: 0003955-09.2010.8.14.0039
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0003955-09.2010.8.14.0039

JUIZO RECORRENTE: ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: FRIGORIFICO PARAGOMINAS SA-FRIPAGO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO (ICMS). REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A UNANIMIDADE.

o Estado do Pará opôs Embargos de Declaração para alegar equívoco em relação ao termo do prazo prescricional, visto que não teria ocorrido a contagem do prazo prescricional a partir da recusa do bem ofertado em 2012, mas sim quando da frustração da tentativa de penhora por meio do BACENJUD em 2018. Além disso, ainda houve o equívoco quanto ao bloqueio de valores, visto que estes foram deferidos a partir de 2019 e o resultado fora parcialmente frutífero.

O recurso claramente tem a intenção de rediscutir a matéria, visto que volta apontar equívoco na contagem do prazo prescricional, o que já fora apreciado anteriormente.

Embargos Rejeitados

Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa),
data de registro no sistema
.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público que seguiram o voto da relatora que subscreve no qual determinou a confirmação do
decisum
da
REMESSA NECESSÁRIA
feita de ofício pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas nos autos da
EXECUÇÃO FISCAL
ajuizado pelo
embargante
em face de
FRIGORÍFICO PARAGOMINAS S/A - FRIPAGO
.

Em breve síntese da demanda, o Fisco Estadual alega ser credor das Certidão De Dívida Ativa (CDA) nº 2009570056046-2, 200957000244-3, 200957000245-1 e 200957000246-0 referente a inadimplência de Imposto Sobre Operações Relativas À Circulação De Mercadorias E Sobre Prestações De Serviços De Transporte Interestadual E Intermunicipal E De Comunicação (ICMS) referente ao período de 2005 e 2008 que somadas totalizam o valor de R$ 3.790.688,44 (três milhões setecentos e noventa mil seiscentos e oitenta e oito reais e quarenta centavos).

Contudo, em decorrência da recusa de bens dado em penhora e a procedência da execução, o prazo prescricional foi iniciado a partir de 09/04/2012 e finalizando a partir de 09/04/2018.

Diante disso, o Juízo
a quo
proferiu sentença na qual extinguiu o feito sem resolução do mérito, ante a ocorrência da prescrição intercorrente do art. 40 da Lei nº 6.830/80 (LEF), bem como fixou honorários sucumbenciais no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa e de remeteu os autos para o grau superior para confirmar a sentença.

Em apreciação da demanda, a 1ª Turma de Direito Público seguiu o voto da relatora que subscreve e proferiu acórdão no qual confirmou a sentença em sede de recurso.

Inconformado, o Estado do Pará opôs Embargos de Declaração para alegar equívoco em relação ao termo do prazo prescricional, visto que não teria ocorrido a contagem do prazo prescricional a partir da recusa do bem ofertado em 2012, mas sim quando da frustração da tentativa de penhora por meio do BACENJUD em 2018. Além disso, ainda houve o equívoco quanto ao bloqueio de valores, visto que estes foram deferidos a partir de 2019 e o resultado fora parcialmente frutífero.

Em contrarrazões aos Embargos, o contribuinte impugnou os fatos alegados e apontou que o recurso tem intenção de fazer a rediscussão da matéria.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso e passo a proferir decisão sob os seguintes fundamentos.

Sobre o tema, inicialmente pontuo, que o presente recurso foi interposto sob a égide do CPC/2015, o qual prevê em seu art. 1022, do CPC, o seguinte:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Inicialmente, cumpre ressaltar que os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória. Mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

A doutrina corrobora a orientação:

Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade.
Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo que deve provocar a anulação da decisão
, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial. (DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187, (grifei).

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

Analisando detidamente as razões dos presentes embargos de declaração, entendo que o embargante busca rediscutir a matéria já analisada no Acórdão que confirmou a sentença na qual determinou a ocorrência da prescrição intercorrente, não sendo cabível, pois foge das hipóteses previstas no art. 1.022, do CPC.

A partir disso, destaca-se que os argumentos da Fazenda Pública se limitam a apontar suposto equívoco não apreciado, sendo este o seguinte:

(...)

Há dois equívocos na decisão:

a. A afirmação de que o início da contagem do prazo prescricional se deu quando da recusa do bem ofertado à penhora;

b. Houve bloqueio de valores, a indicar que foram encontrados bens à execução, pelo que necessário o reconhecimento de tal fato como impeditivo à afirmação de que não teriam sido encontrados bens.

(...)

O primeiro equívoco da decisão embargada aqui reside: o primeiro momento nos autos em que há ciência do exequente sobre não terem sido encontrados bens à execução é o momento em que tem ciência da frustração da tentativa de penhora por meio do então BACENJUD, em 2018.

Imediatamente após a ciência da tentativa frustrada, o Estado, e 18/05/2018, requereu a penhora de valores em conta de titularidade da filial. O pedido foi reiterado em 13/02/2019 e o resultado foi parcialmente frutífero: eis aqui o segundo equívoco.

Nem o Estado quedou-se inerte, nem transcorreu o prazo do art. 40 da LEF eis que a intimação de tentativa frustrada de BACENJUD se deu apenas em 2018.

Não fossem suficientes os argumentos acima, ainda houve BACENJUD parcialmente frutífero, a comprovar que há bens capazes ao menos parcialmente a existência de bens capazes de satisfazer a execução.

Contudo, em análise detida do acórdão, os argumentos do fisco não merecem prosperar diante do seguinte:

(...)

Em 24/11/2010, foi determinada a citação do executado, devidamente efetivada, tendo o réu peticionado nos autos em 11/01/2011, nomeando bens à penhora, conforme Id nº 11325034. Portanto ocorreu o primeiro marco interruptivo, retroagindo a data do despacho de citação.

O Estado do Pará peticionou nos autos em 09/04/2012, rejeitando o bem dado em penhora, por possuir bloqueio, pugnando pelo desentranhamento do mando de penhora, informando ainda o valor atualizado do débito em R$ 5.048.559,31.

Em 10/09/2015, o Estado do Pará peticionou requerendo o bloqueio on-line de ativos financeiros registrados em nome do requerido.

Em 15/12/2015, o juízo despachou intimando o requerente para informar bens à penhora, considerando que a penhora on-line restou infrutífera.

A partir da leitura do voto vencedor possibilita inferir que o prazo prescricional intercorrente teve início a partir do dia 09/04/2012, a partir da recusa do bem dado para ser penhora, o que atrai a incidência do art. 40 da Lei 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal).

Ressalte-se que a Fazenda Pública foi intimada pessoalmente, tendo inequivocamente ciência dos bens oferecidos à penhora, demonstrada pela negativa do bem dado, e peticionamento requerendo a penhora on-line de valores. Assim, passou a correr, automaticamente, o prazo para prescrição intercorrente (1 ano de suspensão + 5 anos de prescrição) a partir de 09/04/2012, findando em 09/04/2018, além de que na referida situação somente em 30/03/2019, ocorreu penhora efetiva nos autos em resposta ao pedido de diligência efetuado pelo Estado do Pará em 08/06/2018, data em que o crédito já estava atingido pela prescrição.

Dessa forma, a embargante, pretende, tão-somente, discutir mais uma vez o mérito da questão, o que é inadmissível pela via acolhida, visto que a finalidade dos embargos é restrita às hipóteses do art. 1022, incisos I, II e III, do CPC/2015, dentre as quais não se inclui um novo pronunciamento judicial da matéria já decidida.

Com a palavra o ilustre doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves, em sua obra Manual de Direito Processual Civil – Volume único, 7ª edição, 2015, pág. 832, acerca da omissão para conhecimento dos embargos de declaração:

“A omissão refere-se à ausência de apreciação de questões relevantes sobre as quais o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive matéria que deva conhecer de ofício. (...) Sempre que se mostre necessário, devem ser enfrentados os pedidos e os fundamentos jurídicos do pedido e da defesa, sendo que essa necessidade será verificada no caso concreto, (...).

E continua:

É importante a distinção entre enfrentamento suficiente e enfrentamento completo. O órgão jurisdicional será em regra obrigado a enfrentar os pedidos, causas de pedir e fundamentos da defesa, mas não há obrigatoriedade de enfrentar todas as alegações feitas pelas partes a respeito de sua pretensão. O órgão jurisdicional deve enfrentar e decidir a questão colocada à sua apreciação, não estando obrigado a enfrentar todas as alegações feitas pela parte a respeito dessa questão, bastando, que contenha a decisão fundamentos suficientes para justificar a conclusão.

Nesse sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, enfrentando o tema, ao julgar os embargos de declaração no REsp 326.163/RJ, firmou posicionamento de que
“Não há violação do artigo 535 do Código de Processo Civil quando o acórdão recorrido aprecia a questão de maneira fundamentada. O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para fundamentar sua decisão (...)
” (EDcl no REsp 326.163/ RJ, Rel. Ministro HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, QUARTA TURMA, DJ de 27.08.2007).

De igual maneira, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o MS 26163/DF, rel. Min. Cármen Lúcia, em 24/04/2008, assim se posicionou:
“(...) Da mesma forma, não se acolheu a alegação de negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX e X) por não ter havido pronunciamento específico sobre cada uma das teses dos impetrantes, tendo em conta a jurisprudência do Supremo no sentido de que, quando a decisão é motivada, desnecessária a análise de todos os argumentos apresentados (...)”
.

Continua:
“A exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador informe de forma clara e concisa as razões de seu convencimento tal como ocorreu”
(AI 838857 ED, Relator (a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 31/05/2011, DJe-114 DIVULG 14-06-2011 PUBLIC 15-06-2011 EMENT VOL-02544-02 PP-00379)

Dessa forma, diferentemente do posicionamento do embargante, não há qualquer reparação a ser feita no julgado, quando a decisão é devidamente motivada.

Portanto, conclui-se que não existe fundamento no art. 1.022 do CPC, não ocorrendo existência de omissão no julgado embargado, pois todas as alegações expostas pelo recorrente foram devidamente apreciadas no Acórdão.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter o acórdão embargado em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA,
data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 16/07/2024